Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-33.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-33.2019.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO PAULO SOARES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800035-33.2019.8.14.0021

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANTÔNIO PAULO SOARES FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Inexistência de relação jurídica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ônus da prova do fornecedor. Restituição dos valores descontados. Repetição em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTÔNIO PAULO SOARES FILHO, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 287443021 e condenando o banco à devolução dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) a prescrição e decadência da pretensão da parte autora; (ii) a existência de relação contratual válida entre as partes e a responsabilidade do banco pelos descontos realizados; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por suposta fraude na contratação de empréstimos consignados é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto realizado. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo, motivo pelo qual se afasta a preliminar de prescrição.

4.

A alegação de decadência também não prospera, uma vez que se trata de contrato de trato sucessivo, cujo prazo decadencial somente se inicia com a cessação dos descontos.

5.

O banco não apresentou documentos que comprovassem a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

7.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 600663/RS, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida for posterior a 30/03/2021, e de forma simples para os descontos anteriores a essa data.

8.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores a essa data, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, contado do último desconto realizado. 2. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a contratação válida do empréstimo. 3. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo cabível indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 398; CDC, arts. 14 e 27; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BMG S/A.
, nos autos da
ação ordinária de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência
, movido por
ANTÔNIO PAULO SOARES FILHO
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA (PJe ID 20180817), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR a nulidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado n.º 287443021, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) Autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a ele, consolidando-se, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida; b) CONDENAR o BANCO BMG S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso (efetivo prejuízo - Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso - primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC); c) CONDENAR o BANCO BMG S.A. a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ); d) CONDENAR o BANCO BMG S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões recursais (PJe ID 20180819), suscita preliminar de prescrição e decadência e, no mérito, o Banco ora recorrente afirma que

o contrato objeto da presente demanda é legítimo, tendo a parte Apelada buscado a instituição para efetuá-lo, bem como que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte Apelada.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vista:

“b) Requer que seja provido o presente recurso para se reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e a condenação da parte apelada ao pagamento total das custas e honorários sucumbenciais; c) Na hipótese da manutenção da condenação, seja: reduzido o valor arbitrado a título de danos morais; restituídos, na forma simples, os valores descontados;”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 20180825) pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Passo a análise das preliminares suscitadas pela apelante.

Vejamos, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ora, é entendimento remansoso na jurisprudência pátria que o prazo prescricional aplicável às pretensões de declaração de inexistência de débito com base em contratação fraudulenta de empréstimo consignado é quinquenal,
com marco inicial a partir do vencimento da última parcela descontada nos proventos do beneficiário.

Neste sentido, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). Grifei.

Seguindo essa linha de intelecção, e da análise do extrato de consulta de empréstimo consignado (PJe ID n. 20180766 - Pág. 1), tem-se que a primeira parcela compensada no benefício previdenciário da apelado, relativo ao contrato n° 287443021,
ocorreu em dezembro de 2018 e a ação ajuizada em 2019.

No que tange a decadência, tem-se que os descontos não restaram atingidos por este instituto, porquanto o suposto negócio jurídico firmado entre as partes é um contrato de trato sucessivo cuja contagem não leva em conta seu início, mas sim o término da relação jurídica.

Portanto,

rejeito as preliminares suscitadas.

Superada as preliminares suscitadas, analisar-se-á o mérito.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“O Requerente recebe seu benefício de aposentadoria previdenciário nº.149.259.057-3 no Banco Brasil. Recentemente descobriu que foi feito um empréstimo em seu nome um empréstimo no valor de R$ 4.152,49 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) parcelado de 53x, com o valor de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos) cada, foram descontadas 01 parcela, pelo BANCO ITAU BMG, cujo montante é R$ 138,10;

O correntista não tem talão de cheque e nem cartão bancário. Também não assinou nenhum documento de empréstimo e não fornece sua senha para ninguém.

Recentemente pediu para a Previdência Social cancelar e empréstimo ilegal, mas o INSS mandou que procurasse a Justiça.

Em razão dessa redução mensal o(a) Requerente vem passando por grande dificuldade financeira e por ser pessoa idosa está física e mentalmente bastante abatido.”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de um contrato de empréstimo devidamente assinado pela apelada, deixou de juntar aos autos o referido contrato, tampouco comprovou
por meio de documento hábil, que houve contratação anterior e repactuada pelas partres, ônus que lhe competia.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“No caso dos autos, conforme visto alhures, não se pode exigir que a parte autora, que alega não ter celebrado contrato com a parte ré, arque com o ônus de produzir uma prova negativa, mormente porque a lide rege-se pelo Direito do Consumidor, em que a parte requerente nem sempre tem condições para apresentar determinadas provas, situação na qual deve incidir a inversão do ônus probante. Com isso, caberia à parte requerida provar que celebrou contrato com a parte autora, o que, como já dito, não foi feito.

Como se vê, a instituição financeira não foi capaz de demonstrar que o contrato questionado (contrato n.º 287443021) foi autorizado ou, no mínimo, informado ao autor. Ao contrário, o próprio requerido confessa, em sua contestação, que o referido contrato se tratou de uma operação interna – CRIC, a qual enseja uma renegociação automática de um contrato já existente, com a disponibilização de novas formas de adimplemento do contrato anterior, com novas reservas de margem consignável.

Entendo que, no caso, restou configurada a abusividade na conduta do Requerido, pois, através de uma operação interna, sem qualquer anuência ou mesmo ciência da parte autora, alterou unilateralmente o fluxo de pagamento. Poderia ter cobrado a parte autora, por diversos meios, a adimplir a possível dívida existente.

Destaco, também, que apesar de alegar dívida preexistente, o banco requerido também não junta os documentos referentes à este possível negócio jurídico anterior. Outrossim, ainda que se trate de dívida regularmente contraída pela parte autora e que, de fato, houvesse inadimplência, entendo que a modificação unilateral de um contrato preexistente, sem qualquer comprovação de notificação ao consumidor, se mostra uma prática abusiva, pois gera insegurança jurídica e quebra de expectativa, maculando diretamente contra verbas de natureza alimentar percebidas pelo consumidor.”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, inexiste comprovação da contratação do contrato entre as partes.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência do ora recorrido
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, irretocável a sentença de origem neste particular, para que apenas as cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 ocorram em dobro
e as anteriores na forma simples.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$3.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Com força nessas considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
. Mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 15/04/2025